Tribunal: TJPA
Processo: 0837400-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837400-57.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GUANABARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS. MERA REPRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões anteriormente apresentadas. Portanto, a mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

2.

Recurso não conhecido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos da fundamentação.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNCÍPIO DE BELÉM em desfavor de GUANABARA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Ci vil, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos embargos à execução fiscal
,

ajuizada pelo recorrido, julgou procedente os embargos, nos seguintes termos:

“(...) II. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO, considerando a fundamentação invocada, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para ANULAR o título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA nº 243.093/2011) e, na sequência, o processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos nele praticados e, por conseguinte, (II) EXTINGUIR a ação executiva fiscal (processo nº 0023048-11.2011.8.14.0301), sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, c/c § 4º, inciso I, do CPC.

Custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas pelo ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15.

Deixo de determinar o reexame necessário, em razão da previsão contido no art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

Registre-se que o levantamento da garantia está condicionado ao trânsito em julgado da presente sentença, conforme preceitua o art. 32, § 2º, da LEF (REsp 1.663.155/AM).

Após o trânsito em julgado, proceda a secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da execução fiscal nº 0023048-11.2011.8.14.0301, com posterior desvinculação dos autos no sistema e arquivamento, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema PJe.”

Inconformado com os termos da sentença, o Município de Belém interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10507785), pontuando acerca da aplicação do princípio da causalidade, considerando a falta de comunicação do apelado da arrematação do prédio objeto da ação.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 10507787), aduzindo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14146705.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 15549572.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR "EX OFFICIO" - INÉPCIA RECURSAL

Analisando as razões recursais, entendo que as mesmas são ineptas.

O professor Arakem de Assis, em artigo denominado "Condições de Admissibilidade dos Recursos Cíveis", que integra a obra "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98", coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr., Editora R.T., 1ª edição, 2ª Tiragem, 1999, p. 43, leciona a respeito dos requisitos exigidos pelo art. 514, do CPC, afirmando que:

"De resto, o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores"

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Portanto, o recorrente deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, verifico que a Municipalidade tanto em manifestação ao juízo de piso, quanto na presentes razões recursais, argumenta que não pode ser condenada em honorários advocatícios, devido à ausência de comunicação da apelada da ocorrência da hasta pública sobre o imóvel objeto do IPTU, ocorre, todavia que, limitou-se a repetir os argumentos, sem contudo enfrentar a argumentação exposta pelo magistrado em sentença que refutou tal argumento aduzindo o seguinte:

“(...) Ressalte-se, por fim, que não prospera a alegação do Embargado de que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, por não ter dado causa ao ajuizamento indevido do feito executório, pois, conforme já previamente mencionado, no momento da inscrição do crédito em dívida ativa a arrematação já havia sido averbada na matrícula do imóvel, o que garante publicidade à informação.

Neste caso, não é cabível a alegação de ignorância, devido ao princípio da publicidade dos registros públicos, sendo inegável que a cobrança de impostos deve obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, posto que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.”

Sendo assim, da simples leitura dos autos, percebe-se que a Municipalidade não enfrentou os fundamentos da sentença.

Diante disso, entendo que o recurso não pode ser conhecido, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

E mais, julgados de nossas Cortes de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso, quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. O exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa (REsp 1.277.394/SC).” (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.003694-3/004, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020)

Ante o exposto, no conheço do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, com fundamento no art. 1.010, inciso II do CPC, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
01 de abril de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024